Tribunal: TJSP
Processo: 1100048-87.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de realização de nova perícia. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Autor portador de sequelas decorrentes de AVC. Negativa de cobertura a serviços de home care durante 24 horas por dia. Alegação de que o autor somente necessita de cuidados de enfermagem durante 12 horas diárias. Não

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de realização de nova perícia. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Autor portador de sequelas decorrentes de AVC. Negativa de cobertura a serviços de home care durante 24 horas por dia. Alegação de que o autor somente necessita de cuidados de enfermagem durante 12 horas diárias. Não cabimento. Plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Não aplicação do CDC. Súmula 608 do STJ. Dever de observância, contudo, aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Prova pericial que demonstrou a necessidade de cuidados de enfermagem por 24 horas diárias. Relatório médico indicando a necessidade de home care 24 horas por dia. Abusividade da recusa de cobertura na forma prescrita pelo médico do autor. Súmula no 90, TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100048-87.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AFRESP -
AMAFRESP ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados HELVIDIO GOUVEA FILHO (ESPÓLIO) e APARECIDA DA
SILVA GOUVEA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100048-87.2013.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1100048-87.2013.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: AFRESP – AMAFRESP ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE RENDAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: HELVIDIO GOUVEA FILHO (ESPÓLIO) E APARECIDA DA SILVA GOUVEA
(INVENTARIANTE)
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível
Processo de Origem: 1100048-87.2013.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO no 14491
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos
autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de
realização de nova perícia. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Autor portador de sequelas decorrentes de
AVC. Negativa de cobertura a serviços de home care durante 24
horas por dia. Alegação de que o autor somente necessita de
cuidados de enfermagem durante 12 horas diárias. Não cabimento.
Plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Não
aplicação do CDC. Súmula 608 do STJ. Dever de observância,
contudo, aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato. Prova pericial que demonstrou a necessidade de cuidados
de enfermagem por 24 horas diárias. Relatório médico indicando a
necessidade de home care 24 horas por dia. Abusividade da recusa
de cobertura na forma prescrita pelo médico do autor. Súmula no
90, TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 614/617, cujo relatório fica
adotado, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em prestar o
“home care”, excluídos os materiais nutricionais, de limpeza pessoal e fraldas
geriátricas, não sendo o caso de continuidade da obrigação, em razão do
falecimento do autor. Por ter dado causa ao processo, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa atualizado.
Inconformada, apela a ré (fls. 620/633), sustentando,
em síntese: 1) houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi
proferida com base em perícia inconclusiva, a qual não especificou quais serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100048-87.2013.8.26.0100 - 3
prestados ao paciente eram de competência de cuidador e quais eram de
competência de enfermagem, além de haver lacunas quanto ao quadro de saúde
do paciente e quanto aos serviços de nutricionista, sendo necessária a realização
de nova perícia; 2) a apelante é operadora de plano de saúde constituída sob a
modalidade de autogestão, portanto, não se aplica ao caso o Código de Defesa
do Consumidor; 3) não houve negativa para a concessão dos serviços
domiciliares, sendo que o paciente era assistido pelo PAD (Programa de
Assistência Domiciliar) desde fevereiro de 2012 e, posteriormente, passou a
demandar assistência de enfermagem pelo período de 12 horas diárias, conforme
relatório médico; 4) o apelado necessita de auxílio de familiar ou de cuidador para
os demais cuidados que ultrapassam as atividades de enfermagem. Requer a
declaração de nulidade da sentença, ou, no mérito, sua reforma, a fim de que a
pretensão do apelado seja julgada improcedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 640/648).
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
634/635).
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de defesa,
porquanto as provas dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito,
sendo desnecessária a realização de nova perícia.
Ademais, o julgador é o destinatário final das provas e
cabe a ele determinar a suficiente instrução do processo.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100048-87.2013.8.26.0100 - 4
Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
Assim, rejeito a preliminar a passo à análise do mérito.
Depreende-se dos autos que o autor é beneficiário de
plano de saúde operado pela ré e, em fevereiro de 2012, sofreu acidente vascular
encefálico de etiologia cardioembólica, evoluindo, desde então, com diparesia
espástica, disfagia e distúrbio de comportamento (fls. 31).
Em razão das sequelas decorrentes do AVC, foi-lhe
prescrito atendimento na modalidade home care durante 24 horas por dia (fls.
24/31).
A ré, no entanto, nega cobertura ao home care por 24
horas diárias, alegando que há necessidade de assistência de enfermagem
apenas pelo período de 12 horas por dia.
Trata-se de plano de saúde administrado por entidade
de autogestão, portanto, nos termos da Súmula no 608 do STJ, não se aplica ao
caso o Código de Defesa do Consumidor:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Por outro lado, apesar de não configurada a relação
consumerista, deve a operadora observar os princípios da boa-fé objetiva e da
função social do contrato.
Em que pesem os argumentos da requerida, o laudo
pericial foi conclusivo quanto à necessidade de home care durante 24 horas por
dia.
Concluiu o perito que “o periciando apresenta
incapacidade laborativa total e definitiva omniprofissional e para os atos do
cotidiano como locomover-se, recolher-se, higienizar-se, alimentar-se trocar-se e
para satisfação de suas necessidades fisiológicas” (fls. 352).
Consta
no
laudo
pericial
a
necessidade
de
acompanhamento de enfermeira durante 24 horas por dia (resposta ao quesito 5
fls. 350). E esclareceu o perito que “os serviços de competência da
enfermagem englobam: medida diária de pressão arterial, oximetria de pulso,
movimentação no leito para prevenção de escaras e cateterismo vesical em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100048-87.2013.8.26.0100 - 5
de retenção urinária ou bexiga neurogênica” (fls. 568).
Outrossim, consta nos esclarecimentos do perito que a
movimentação no leito para prevenção de escaras, o cateterismo vesical e a
medição de pressão arterial e oxigênio somente podem ser realizados por
profissional de enfermagem (fls. 600/601).
Portanto, ao contrário do que afirma a requerida, eram
necessários cuidados de profissional de enfermagem, que não podia ser
substituído por cuidador ou familiares.
A necessidade de serviços de home care durante 24
horas por dia, além de demonstrada pela prova pericial, é corroborada pelo
relatório médico juntado aos autos (fls. 29/30).
E o entendimento desta Corte é no sentido de ser
obrigatória a cobertura de serviços de home care quando houver expressa
indicação médica:
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Anote-se que a concessão de home care beneficia a
própria operadora do seguro saúde, porquanto, caso contrário, o paciente deveria
permanecer internado em hospital, com maior custo financeiro, além do maior
risco de infecção decorrente do ambiente hospitalar.
Nesse sentido:
“SEGURO SAÚDE Atendimento da segurada em regime
domiciliar (home care) Possibilidade Forma especial de internação, com
diversas vantagens, tanto para a paciente, em razão do menor risco de
infecções, quanto para a seguradora, haja vista o menor custo de
manutenção do regime Em tese, deveria permanecer a segurada internada
em hospital, o que não convém a nenhum dos contratantes, por motivos
diversos
Alto custo da permanência da paciente em hospital, ou
estabelecimento semelhante
Conveniência da paciente, que em sua
residência pode permanecer ao lado da família, assistida com maior conforto
e solidariedade humana Exclusão contratual do 'home care' que afrontaria a
própria função social do contrato de seguro saúde, impedindo o acesso da
segurada ao tratamento de moléstias cobertas pelo contrato
Direito da
segurada ao reembolso de todos os custos decorrentes do 'home care' tais
como medicamentos e aparelhos que, utilizados em regime análogo ao de
internação hospitalar, não estão albergados na cláusula de exclusão
contratual
Ação Procedente
Recurso não provido” (Apelação no
535.253.4/5-00, 4a Câmara de Direito Privado, Relator Francisco Loureiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100048-87.2013.8.26.0100 - 6
j.07/08/08).
“PLANO DE SAÚDE Autor em coma vigil decorrente de
choque anafilático em razão de anestesia para realização de procedimento
cirúrgico
É abusiva a cláusula que limita os serviços de 'home care'

Inteligência da Súmula 90 do TJSP Necessidade de 'home care', bem como
de medicação, alimentação e todos os insumos necessários ao tratamento do
autor Decisão reformada Agravo provido.” (AI 2133869-40.2014, Relator
Theodureto Camargo, 9a Câmara de Direito Privado, j.v.07/10/2014).
Assim, era dever da ré fornecer cobertura ao
tratamento indicado, durante 24 horas por dia, conforme relatório médico.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa
atualizado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora